Tribunal: TJDFT
Processo: 0719959-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0719959-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSIAS DA SILVA CARVALHO AGRAVADO: KV VEICULOS LTDA, FILIPE VENANCIO DOS SANTOS, KALEBY WENDERSON SA DA SILVA, SILVIO BATISTA DA SILVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSIAS DA SILVA CARVALHO, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento proposta em desfavor de KV VEICULOS LTDA e Outros, ora réus/agravados, nos seguintes termos: “Recebo a emenda apresentada (ID n. 158254065). Anote-se a retificação do polo passivo. A gratuidade de justiça já foi deferida. Trata-se de ação de conhecimento sob o procedimento comum. Postula pela concessão de tutela antecipada de urgência para que seja realizado o bloqueio de R$ 5.000,00 nas contas bancários dos requeridos, sob o fundamento de vício de consentimento no contrato firmado entre as partes. A tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a possibilidade de reversibilidade da medida. No caso em apreço não evidencio a presença dos requisitos legais. Em que pesem os argumentos lançados pela parte autora, verifico que o contrato assinado pelo autor é claro em consignar que se trata de contrato de prestação de serviço e não venda de veículo, situação pela qual o negócio jurídico deve ser melhor analisado, após o adequado contraditório e produção de provas. Dessa forma, embora reconheça que a antecipação dos efeitos da tutela veio a imprimir na processualística brasileira um avanço em direção à efetividade da jurisdição e constituir reforço considerável na luta contra a demora da prestação jurisdicional, não pode esta ser desvirtuada, com o intuito de promover a própria antecipação da decisão definitiva, pois desrespeitará os princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. (...).” Trata-se, na origem, de ação de declaração de nulidade contratual c/c restituição de valores c/c reparação por danos morais e materiais c/c pedido de desconsideração da personalidade jurídica c/c tutela de urgência. No caso, a parte autora/agravante, pleiteou a tutela de urgência a fim de que fosse determinado o bloqueio de bens e valores em nome das empresas requeridas, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), referente ao valor transferido pelo autor/agravante aos réus/agravados a título de “entrada” do pagamento do veículo que este estaria adquirindo daqueles. Nesse contexto, afirma que “(...) após o que se acreditava ser a aprovação do financiamento, (...), o autor realizou o pagamento via boleto bancário, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à vista, para a empresa requerida (comprovante em anexo); e, somente após a realização do pagamento, o contrato foi encaminhado para assinatura (...)”. Sustenta que, apesar de “(...) o contrato versar sobre a intermediação de um possível negócio jurídico, é muito importante esclarecer que, em toda a conversa mantida entre as partes, o vendedor e a gerente de pós-venda, mostraram ao autor o veículo por ele escolhido (por meio de fotos e vídeos, em anexo), no caso, uma Pick-up Saveiro da marca Volkswagen, ano 2011/2012, cor branca, e o fez crer que o valor que estava sendo pago se tratava da entrada para financiamento do veículo. (...)”. Informa que vem tentando estabelecer contato com os réus, mas estes “(...) não respondem as mensagens, não atendendo telefone, praticando o mesmo procedimento de golpe, repetidamente com outros clientes. (...)”. Nesse contexto, aduz que os elementos constantes dos autos demonstram a probabilidade de seu direito e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, estando presentes os requisitos necessários para a concessão da cautelar pleiteada nos autos de origem. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão da tutela antecipada recursal para que seja concedida a liminar pleiteada na origem e determinado o bloqueio, nas contas dos réus/agravados, da quantia paga pelo autor até o julgamento final do feito de origem. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça deferida na origem. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Conforme o relatado, o agravante alega que efetuou o pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) acreditando estar adquirindo determinado veículo dos réus; mas após efetuar o respectivo depósito, recebeu o contrato no qual constava que os valores pagos seriam devidos apenas a título de assistência na obtenção de financiamento com outras instituições financeiras – independentes das empresas dos réus – e que, desde então, não recebeu o automóvel e os réus/agravados não respondem mais as suas mensagens e ligações. Inicialmente, cumpre destacar que o caso vertente atrai a incidência das normas e princípios insertos no Código de Defesa do Consumidor, ao passo que a relação contratual mantida entre as partes, cliente e revendedora/prestadora de serviços, enquadra-se no conceito de relação de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o da referida legislação. Diante desse quadro, impende salientar que a legislação consumerista impõe ao fornecedor de serviços os cuidados com a segurança dos consumidores, especialmente por meio da utilização de veículos e mecanismos capazes de resguardar a relação de consumo. É o que se extrai da exata dicção do art. 4o, incisos III e V, do Código Consumerista, in verbis: “Art. 4o A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: (...). III- harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores; (...) V - incentivo à criação pelos fornecedores de meios eficientes de controle de qualidade e segurança de produtos e serviços, assim como de mecanismos alternativos de solução de conflitos de consumo; (...). (Grifos nossos). Afere-se que, à luz dos princípios norteadores da relação de consumo, notadamente os princípios da transparência e informação, é resguardado ao consumidor o direito primário e inafastável de obter informação adequada, clara e precisa sobre os serviços que lhe são disponibilizados, compreendendo amplo acesso às corretas especificações e singularidades, que devem estar condizentes com o serviço individualizado, e às demais condições pertinentes ao negócio, encerrando o desrespeito a esses princípios norteadores das relações de consumo afronta à proteção legalmente assegurada, sujeitando o fornecedor aos efeitos correlatos (arts. 4°, IV, e 6o, III, da Lei 8.078/90). No mesmo contexto, o artigo 46 do diploma consumerista dispõe ainda que deve ser dada a oportunidade ao consumidor de tomar conhecimento prévio do conteúdo do contrato, sob pena de ter-se como inválida a obrigação contratual eventualmente pactuada em seu prejuízo: “Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.” No caso, as conversas colacionadas ao feito de origem indicam que o agravante acreditava que o pagamento efetuado dizia respeito à “entrada” do financiamento do veículo que pretendia adquirir dos réus/agravados, tendo reiteradamente levantado questionamentos voltados a se certificar de tal fato. Nesse sentido, as conversas constantes do documento de ID n° 155641129 (págs. 01, 09 e 12) demonstram que o anúncio vinculado pelos réus informava que a “entrada mínima” para a aquisição do veículo era de 5.000,00 (cinco mil reais); bem como comprovam os questionamentos acerca da natureza dos valores que seriam pagos pelo agravante. Dessa forma, atento aos documentos apresentados pelo autor/agravante, verifico a verossimilhança de suas alegações e a probabilidade do direito arguido. Tal entendimento mostra-se em consonância com a jurisprudência desse e. Tribunal de Justiça em relação a casos análogos. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BOA-FÉ OBJETIVA E DEVER DE INFORMAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE CONTRATUAL RECONHECIDA. EXCESSO CONFIGURADO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DAS QUANTIAS INDEVIDAMENTE DESCONTADAS. DANO MORAL. HONORÁRIOS. (...) 5. O acervo probatório indica que o autor não solicitou qualquer empréstimo ou saque. O intuito do consumidor foi apenas obter a portabilidade de crédito existente junto à outra instituição financeira. Não pretendeu, em nenhum momento, obter crédito. (...) 7. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema 929, fixou a seguinte tese: "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo". O critério da Corte passou a ser a contrariedade à boa-fé objetiva. Definiu-se que a expressão "salvo hipótese de engano justificável" do art. 42, parágrafo único, do CDC deve ser apreendida como elemento de causalidade e não como elemento de culpabilidade. 8. Houve falha injustificável na prestação do serviço, com consequente cobrança indevida de valores do consumidor. Ausente o engano justificável, conclui-se que a cobrança indevida não atende ao princípio da boa-fé objetiva, conforme critérios definidos pelo Superior Tribunal de Justiça. Impõe-se a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente. (...) (Acórdão 1425391, 07066809320218070020, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no PJe: 2/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não suficiente, também está evidenciado o requisito atinente ao perigo de dano, uma vez comprovada pela parte autora/agravante sua situação de hipossuficiência financeira e o impacto que esse montante representa em seu orçamento, a ponto de comprometer sua própria subsistência. Assim, o bloqueio de bens e valores equivalentes àqueles dispendidos pelo autor é medida que decorre do Poder Geral de Cautela, diante da identificação do preenchimento dos requisitos necessários para evitar a ocorrência de dano grave, de difícil reparação, até que a controvérsia inerente ao feito de origem seja dirimida. Reputa-se prudente, portanto, a concessão da tutela de urgência, a fim, inclusive, de se permitir a instrução do feito principal, com a garantia do contraditório e da ampla defesa na elucidação dos fatos tidos como controversos, viabilizando-se o melhor entendimento acerca da dinâmica das relações contratuais evidenciadas. Posto isso, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, para determinar o bloqueio, nas contas dos réus/agravados, da quantia paga pelo autor, até o julgamento do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 26 de maio de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora